Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-66.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001898-66.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE APARECIDA GOUVEIA - CPF: 759.293.339-04 (APELANTE), JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 004.618.281-03 (APELANTE), Polo passivo necessário para remeter (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DE CASAMENTO – SEPARAÇÃO TOTAL PARA COMUNHÃO UNIVERSAL –
RETROAÇÃO À DATA DO MATRIMÔNIO – EFICÁCIA “EX TUNC” – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DAS PARTES E RESSALVADOS OS DIREITOS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ FIRMADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.671.422/SP
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O entendimento mais atual e moderno da Corte Superior é no sentido de que,
“
Nos termos do art. 1.639, § 2º, do Código Civil de 2002, "é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros". 2. A eficácia ordinária da modificação de regime de bens é "ex nunc", valendo apenas para o futuro, permitindo-se a eficácia retroativa ("ex tunc"), a pedido dos interessados, se o novo regime adotado amplia as garantias patrimoniais, consolidando, ainda mais, a sociedade conjugal. (...)”
(STJ - REsp: 1671422 SP 2017/0110208-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001898-66.2019.8.11.0007

APELANTES:

NEIDE APARECIDA GOUVEIA E JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO:

JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEIDE APARECIDA GOUVEIA
e
JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS
, contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr.
Antônio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da
ação de alteração de regime de bens de casamento, que julgou procedente o pedido deduzido na inaugural e, por conseguinte, determinou a alteração do regime de separação total de bens, outrora eleito pelos cônjuges para o regime de comunhão total de bens, com efeito “ex nunc”, ou seja, a partir da data trânsito em julgado da sentença, ressalvando-se os direitos de terceiros anteriores ao trânsito em julgado da ação. Custas pelos autores, ficando suspensa a exigibilidade pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do artigo 98 do CPC, eis que foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita postulados na inicial.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pelo provimento do recurso, tão somente para o fim de que sejam concedidos os efeitos retroativos da alteração do regime de bens à data da celebração (efeitos
ex tunc
) (Id. 190891422).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixa de opinar por não vislumbrar interesse ministerial (Id. 202217162).

Dispensados do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 190891422.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
irresignação se limita ao termo
inicial da vigência do novo regime de bens do casamento alterado por meio da sentença
.

Pois bem. De início, destaca-se que, embora esta colenda Câmara se posicionasse conforme decidido pelo MM. Juiz de Direito prolator da sentença (N.U 1031088-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022), entendo por bem acompanhar o
mais recente entendimento adotado pelo STJ
, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Como sabido, o Código Civil de 2002 trouxe a possibilidade de alteração do regime de bens, de comum acordo pelos cônjuges, no curso do casamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver.

§ 1° O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento.

§ 2° É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros
.
”

Da leitura do texto acima, verifica-se que a lei não fixa se esta alteração terá efeitos retroativos (ex tunc) ou não (ex nunc). Tal dispositivo tutela a ampla liberdade de estipulação em respeito ao princípio da autonomia privada.

Nesse ponto, apesar da sentença ter alterado o regime pleiteado com efeitos doravante, constata-se que estes sejam retroativos.

É que, como bem asseverado pelo parecer ministerial de 1ª instância (Id. 190891418), os efeitos da sentença poderão ser “
ex tunc
”, desde que ressalvados eventuais direitos de terceiros, vejamos:

“(...) Dessa forma, a sentença que autorizar a modificação do regime de bens, seja com efeitos ex tunc ou ex nunc, não prejudicará terceiros, que estarão resguardados em seus créditos.

Acresça-se que, conforme determinado o art. 734, §2º do CPC, houve publicação de edital, não havendo impugnação de nenhum terceiro interessado (Id 115396619).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, manifesta favoravelmente ao pedido de alteração de regime de bens, sendo aplicáveis os efeitos ex tunc no que se refere aos interesses de terceiros (...).”

No mesmo sentido, apresenta-se a lição doutrinária de Maria Berenice Dias:

"Como o que não é proibido é permitido, é necessário admitir a possibilidade de a alteração atingir bens adquiridos antes do pedido de alteração, assim como os havidos antes mesmo do casamento. Ou seja, a mudança pode atingir bens comuns ou particulares, bens já existentes ou bens futuros.
A retificação pode ter efeitos ex tunc ou ex nunc, a depender da vontade dos cônjuges, contanto que não prejudique terceiros.
”
(
in
Manual de direito das famílias. 11ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 333)

Logo, não há óbices para que prevaleça a vontade dos cônjuges de retroação dos efeitos da alteração do regime de bens, entre si, para o da comunhão universal, desde que ressalvados os direitos de terceiros. Esclarecendo-se que a modificação, em relação a terceiros, somente surtirá efeitos
a partir da averbação no cartório de registro competente
.

A propósito, esse é o entendimento mais atual do STJ, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
CASAMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS DE SEPARAÇÃO TOTAL PARA COMUNHÃO UNIVERSAL. RETROAÇÃO À DATA DO MATRIMÔNIO. EFICÁCIA "EX TUNC". MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE DAS PARTES. COROLÁRIO LÓGICO DO NOVO REGIME.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.639, § 2º, do Código Civil de 2002, "é admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros". 2. A eficácia ordinária da modificação de regime de bens é "ex nunc", valendo apenas para o futuro, permitindo-se a eficácia retroativa ("ex tunc"), a pedido dos interessados, se o novo regime adotado amplia as garantias patrimoniais, consolidando, ainda mais, a sociedade conjugal. 3. A retroatividade será corolário lógico do ato se o novo regime for o da comunhão universal, pois a comunicação de todos os bens dos cônjuges, presentes e futuros, é pressuposto da universalidade da comunhão, conforme determina o art. 1.667 do Código Civil de 2002. 4. A própria lei já ressalva os direitos de terceiros que eventualmente se considerem prejudicados, de modo que a modificação do regime de bens será considerada ineficaz em relação a eles (art. 1.639, § 2º, parte final).
5. Recurso especial provido, para que a alteração do regime de bens de separação total para comunhão universal tenha efeitos desde a data da celebração do matrimônio ("ex tunc").”
(STJ – REsp: 1671422 SP 2017/0110208-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023) (Destaquei)

E a jurisprudência dos Tribunais Pátrios não destoa do acima enunciado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO.
ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL PARA COMUNHÃO UNIVERSAL. EFEITOS "EX TUNC". RETROATIVIDADE ATÉ A DATA DO CASAMENTO. PEDIDO CONSENSUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ADOÇÃO DE REGIME DE BENS MAIS AMPLO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ.

RESP. 1.671.422/SP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - O ordenamento jurídico permite que ocorra a alteração do regime jurídico de bens a vigorar no casamento, desde que preenchidos os requisitos legais previstos no art. 1.639 do Código Civil -
O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão sobre o tema, ao julgar o Resp. nº 1.671.422/SP, firmou o entendimento de que "a eficácia ordinária da modificação de regime de bens é "ex nunc", valendo apenas para o futuro, permitindo-se a eficácia retroativa ("ex tunc"), a pedido dos interessados, se o novo regime adotado amplia as garantias patrimoniais, consolidando, ainda mais, a sociedade conjugal" - Neste mesmo julgamento, também foi exarado o entendimento de que a retroatividade será corolário lógico do ato se o novo regime for o da comunhão universal, pois a comunicação de todos os bens dos cônjuges, presentes e futuros, é pressuposto da universalidade da comunhão, conforme determina o art. 1.667 do Código Civil de 2002 - No caso, o pedido de alteração de regime foi apresentado de forma consensual por ambos os cônjuges, devidamente fundamentado, sendo que a alteração - do regime da comunhão parcial para a comunhão universal- adequa-se ao referido entendimento firmado pelo STJ
- Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - AC: 50003454920228130525, Relator: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 10/07/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 1.639, § 2º, DO CC. SENTENÇA REFORMADA.NÃO HÁ ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA EFICÁCIA EX TUNC DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS (DE SEPARAÇÃO TOTAL PARA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS), CONFORME VONTADE EXPRESSAMENTE MANIFESTADA PELOS CÔNJUGES, UMA VEZ QUE EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS JÁ SÃO RESSALVADOS POR FORÇA DO ART. 1.639, § 2º, DO CC, RESSALVA ESSA QUE SÓ TEM CABIMENTO EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO.
PRECEDENTES.APELO PROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 50111888420228210029 SANTO ÂNGELO, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 20/04/2023, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) (Destaquei)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que o termo inicial da modificação do regime de bens seja da data do casamento dos recorrentes, contudo, a modificação do regime de bens somente surtirá efeitos perante terceiros a partir da averbação do
decisum
no livro de casamento (artigo
100
,
§ 1º
, da Lei nº.
6.015
/73), e, após o registro, em livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024